Tribunal: STJ
Processo: 0420022-20.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 209460 - SP
(2024/0420022-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUCAS PALOMBO DE SOUZA
ADVOGADOS
: FELIPE ALBANO DE ARAUJO OLIVEIRA - SP207957
FELIPE ALBANO DE ARAUJO OLIVEIRA - PR105306
AGRAVADO
: BRAND LOYALTY BRASIL MARKETING DE PROMOCOES
LTDA.
ADVOGADOS
: CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO - SP101970
RODOLFO GONÇALVES NICASTRO - SP234111
ISABELLA AMARAL GOMES FLAQUER SCARTEZZINI -
SP408650
CID FLAQUER SCARTEZZINI NETO - SP449853
SUSCITADO
: CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA
AMERICANA DE COMÉRCIO
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIÃO
INTERES.
: AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL SAO
PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS
POR
INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO
NÃO
INTERROMPIDO. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o recurso
manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o
prazo para interposição de outro recurso.
2. No caso, a oposição de embargos de declaração contra a decisão que
declarou a competência do juízo arbitral não interrompeu o prazo para a
interposição do agravo interno.
3. É manifestamente intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo
de quinze dias úteis previsto nos artigos 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
05/03/2026 11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54951058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ccee1cb-7c52-486f-81f9-7ab3a9453d65

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54951058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ccee1cb-7c52-486f-81f9-7ab3a9453d65

AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 209460 - SP
(2024/0420022-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUCAS PALOMBO DE SOUZA
ADVOGADOS
: FELIPE ALBANO DE ARAUJO OLIVEIRA - SP207957
FELIPE ALBANO DE ARAUJO OLIVEIRA - PR105306
AGRAVADO
: BRAND LOYALTY BRASIL MARKETING DE PROMOCOES
LTDA.
ADVOGADOS
: CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO - SP101970
RODOLFO GONÇALVES NICASTRO - SP234111
ISABELLA AMARAL GOMES FLAQUER SCARTEZZINI -
SP408650
CID FLAQUER SCARTEZZINI NETO - SP449853
SUSCITADO
: CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA
AMERICANA DE COMÉRCIO
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIÃO
INTERES.
: AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL SAO
PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS
POR
INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO
NÃO
INTERROMPIDO. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o recurso
manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o
prazo para interposição de outro recurso.
2. No caso, a oposição de embargos de declaração contra a decisão que
declarou a competência do juízo arbitral não interrompeu o prazo para a
interposição do agravo interno.
3. É manifestamente intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo
de quinze dias úteis previsto nos artigos 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54461345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 65ab02a8-3442-4f17-a428-949c38925be0

Cuida-se de agravo interno interposto por LUCAS PALOMBO DE
SOUZA, às fls. 386-396, contra decisão monocrática por mim proferida, por meio da
qual conheci do conflito para declarar a competência do Juízo arbitral (fls. 356-361).
Não conhecidos os embargos de declaração opostos (fls. 378-382).
Aduz a parte agravante que (fls. 388-392):

Trata-se de embargos de declaração interposto por Lucas
Palombo de Souza, contra decisão monocrática proferida
nos presentes autos de conflito de competência, que
reconheceu o conflito para declarar a competência do
CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA
CÂMARA AMERICANA DE COMÉRCIO, conforme se
verifica pela decisão proferida as fls.
[...].
347/353
[...]
Contra essa decisão, o Agravante interpôs embargos de
declaração, alegando em síntese que a decisão se revelava
omissa e contraditória, eis que mesmo sendo prejudicado
direto pela decisão proferida as fls.
não foi não foi
347/353,
intimado de tal decisão, nem na pessoa de sua patrona e
tampouco de forma pessoal.
Mesmo o agravante tendo peticionado nos autos as fls. 225-
332, como interessado direto eis que figura como parte no
processo onde houve a suscitação de conflito de
competência que deu origem ao presente processo, não
recebeu nenhum intimação sobre a decisão que pôs fim a
resolução do conflito.
O Agravante, autor da reclamatória trabalhista, parte
diretamente interessada e prejudicada com a decisão, foi
surpreendido em
pum e-mail enviado pelo
16/04/2025,
CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA
CÂMARA AMERICANA DE COMÉRCIO nos autos
arbitrais, comunicando o teor da decisão proferida nestes
autos. Assim, o agravante contou o prazo de recurso com
base no prazo da ciência da decisão, e não no prazo da
intimação.
Todavia, mesmo ante a nulidade absoluta do Julgado,
constitui cerceamento de defesa e ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal.
E mesmo diante dos fundamentos apresentados, a decisão
proferida pelo Relator, as fls.
dispôs que não se
378/382,
pode reconhecer do recurso, eis que intempestivo,
dispondo que o conflito de competência tem natureza
incidental destinado à solução de divergência sobre o órgão
competente para o exercício da atividade jurisdicional, e
que, não há litígio nem direito subjetivo a ser tutelado que
justifique a intervenção de eventuais interessados,
inexistindo previsão legal de intimação dos interessados
para manifestação.
[...]
Conforme consta da própria V. Decisão proferida, este
Embargante já havia se manifestado nestes autos, fls. 225-
332.
Documento eletrônico VDA54461345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 65ab02a8-3442-4f17-a428-949c38925be0

Entretanto, mesmo sendo diretamente prejudicado pela V.
Decisão proferida, não foi intimado de tal decisão, nem na
pessoa de sua patrona e tampouco de forma pessoal.
Vejam que este Requerente tomou conhecimento de tal
decisão quando seu patrono, que a esta subscreve, recebeu
um e-mail enviado pelo CENTRO DE ARBITRAGEM E
MEDIAÇÃO
DA
CÂMARA
AMERICANA
DE
COMÉRCIO
em

sendo
apresentada

16/04/2025,
manifestação
protocolada
pela
empresa
BRAND
LOYALTY naqueles autos arbitrais, comunicando o teor
da V. Decisão proferida nestes autos.
Entretanto, ao acessar esses autos, o ora Embargante tomou
conhecimento de que não apenas não tinha sido intimado
de tal decisão, mas que a mesma teria transitado em
julgado em
mesmo sem sua ciência de tal ato.
15/04/2025,
Ora Nobres Ministros, nem mesmo houve publicidade no
Diário Oficial em nome da patrona que subscreveu a
petição de fls. 225-332 destes autos.
A decisão merece reforma, eis que esta eivada de
NULIDADE ABSOLUTA do Julgado, em total afronta aos
preceitos constitucionais do CONTRADITÓRIO e DA
AMPLA DEFESA nos termos do
da Constituição
art. 5,
Federal.
Por óbvio que a decisão transitou em julgado sem que
houvesse qualquer manifestação do agravante, eis que ele,
mesmo sendo parte no processo, jamais foi intimado da
referida decisão!!!!!!!
[...]
Assim, diante o acima exposto, requer seja admitido o
presente Agravo Interno interposto em face da decisão
monocrática, para que o mesmo seja recebido e provido,
declarando NULA a R. CERTIDÃO de fls. 367, devendo
ser afastado o transito em julgado da V. Decisão de fls.
devendo ser o ora Agravante intimado com a
356/361,
concessão
do
devido
prazo
legal
para
de Recurso em face do V.
manifestação/interposição
Julgado, por ser medida de Direito e Justiça!

Pugna, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela submissão do
presente agravo à apreciação do colegiado.
A parte agravada, instada a manifestar-se, apresentou contrarrazões (fls.
400-407).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência, com pedido liminar, suscitado por
BRAND LOYALTY BRASIL MARKETING DE PROMOÇÕES LTDA., no qual
aponta como suscitados o CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA
AMERICANA DE COMÉRCIO e o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2a
REGIÃO.
Documento eletrônico VDA54461345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 65ab02a8-3442-4f17-a428-949c38925be0

Monocraticamente, conheci do conflito para declarar a competência do
CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA AMERICANA DE
COMÉRCIO (fls. 356-361).
Opostos embargos de declaração, estes não foram conhecidos, com
fundamento na intempestividade (fls. 378-382), ensejando a interposição do presente
agravo interno.
A irresignação recursal não merece prosperar, pois o agravo interno
interposto em
é manifestamente intempestivo.
11/9/2025
Inicialmente, cumpre destacar que, segundo a orientação jurisprudencial
desta Corte Superior, os embargos de declaração não conhecidos por intempestividade,
como no caso dos autos (fls. 378-382), não interrompem os prazos para os demais
recursos:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO.
CINCO
DIAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental, no
processo penal, é de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
2. Embargos de declaração não conhecidos, por serem
manifestamente inadmissíveis, não interrompem nem
suspendem o prazo para interposição de outros
recursos.
3. No caso em exame, é intempestivo o agravo
regimental interposto após o lapso de 5 dias. A decisão
agravada foi publicada no dia
A defesa opôs
7/3/2024.
embargos declaratórios contra esse decisum, mas, por
não haver apontado nenhum vício do
do CPP, o
art. 619
recurso não foi conhecido, em virtude de sua manifesta
inadmissibilidade. Assim, como não houve interrupção
nem suspensão do prazo para interpor outros recursos,
é intempestivo este agravo regimental, ajuizado em
22/3/2024.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro
895.020/RS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe de
grifo meu.)
16/5/2024,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL INTEMPESTIVO.
1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o
prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com os arts. 1.003, §
5o, e 219, caput, do Código de Processo Civil.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de
que os embargos de declaração, quando não conhecidos
por intempestividade, não interrompem o prazo para a
interposição de qualquer outro recurso.
Documento eletrônico VDA54461345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 65ab02a8-3442-4f17-a428-949c38925be0

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.466.439/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
grifo meu.)
29/4/2024,
2/5/2024,

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS NA DECISÃO QUE EXTINGUIU A HDE,
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR SER
REITERAÇÃO
DE
OUTRO
PROCESSO.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU
SUSPENSÃO DO PRAZO. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15
(quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos
219, "caput", e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso
de embargos de declaração, quando não conhecido por
ser manifestamente incabível ou intempestivo, não
possui a aptidão de interromper o prazo para a
interposição de novos recursos".
(AgInt nos EDcl no
rel. Min.
AREsp n. 1.152.319/SP,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
grifo
17/11/2023,
meu).

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão que declarou a competência
do Juízo arbitral foi disponibilizada dia
e considerada publicada no dia
21/3/2025
(fl. 365), tendo seu trânsito em julgado certificado em
(fl. 367).
24/3/2025
15/4/2025
Assim, percebe-se que o agravo interno protocolado em
é
11/9/2025
manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias
úteis, nos termos dos arts. 1.021 e 1.070 do CPC,
os arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC.
c/c
A propósito, cito precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO
DOS RECURSOS POSTERIORES. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisão monocrática
de indeferimento liminar de Exceção de Suspeição oposta
pelo espólio de João Pedro de Ávila em face do
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás.
2. Apresentados Embargos de Declaração, estes não foram
conhecidos, por intempestividade.
3. A decisão que indeferiu liminarmente a Exceção de
Suspeição foi publicada em 2.6.2023, como se lê à fl. 550,
e-STJ. Nada obstante, o recurso sub examine somente foi
apresentado em 11.9.2023 (fl. 577, e-STJ), depois de já
superado o prazo processual de 15 dias úteis.
4. Vale anotar que a oposição de Embargos de
Declaração
não
conhecidos,
também
por
intempestividade, não teve o condão de interromper o
Documento eletrônico VDA54461345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 65ab02a8-3442-4f17-a428-949c38925be0

prazo para o manejo do presente Agravo, nos termos da
jurisprudência deste Tribunal Superior.
5. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl na ExSusp n.
relator Ministro
269/GO,
Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 17/10/2023,
DJe de
grifo meu.)
30/10/2023,

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DO STJ. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15
(quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219,
"caput", e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
2. Os embargos de declaração, quando não conhecidos
por intempestividade, não interrompem o prazo para a
interposição de outros recursos.
3. O agravo interno foi interposto após o transcurso do
prazo legal, portanto, é intempestivo. A jurisprudência
desta Corte entende que "O recurso manifestamente
incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe
o prazo para interposição de outro recurso (STF - ARE
1047515 ED-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN,
Segunda Turma, julgado em
" (AgInt nos
31/08/2018)
Rel. Ministro PAULO DE
EAREsp 1161880/SP,
TARSO
SANSEVERINO,
CORTE
ESPECIAL,
julgado em
DJe
.
22/10/2019,
29/10/2019)
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.208.162/MG,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
em
DJe de
)
8/5/2023,
12/5/2023.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do
prazo de quinze dias úteis previsto nos artigos 219,
1.003, § 5o, e 1.070 do atual Código de Processo Civil.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.163.550/RS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
22/5/2023,
de
grifo meu.)
25/5/2023,

Isso posto, não tendo sido interposto o agravo interno no prazo legal, não
há como ser conhecido, em razão da manifesta intempestividade.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 65ab02a8-3442-4f17-a428-949c38925be0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no CC 209.460 / SP
Número Registro: 2024/0420022-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017646120235020084
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : BRAND LOYALTY BRASIL MARKETING DE PROMOCOES LTDA.
ADVOGADOS : CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO - SP101970
RODOLFO GONÇALVES NICASTRO - SP234111
ISABELLA AMARAL GOMES FLAQUER SCARTEZZINI - SP408650
CID FLAQUER SCARTEZZINI NETO - SP449853
SUSCITADO
: CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA
AMERICANA DE COMÉRCIO
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIÃO
INTERES.
: LUCAS PALOMBO DE SOUZA
ADVOGADOS : FELIPE ALBANO DE ARAUJO OLIVEIRA - SP207957
FELIPE ALBANO DE ARAUJO OLIVEIRA - PR105306
INTERES.
: AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL SAO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCAS PALOMBO DE SOUZA
Documento eletrônico VDA54949235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:29
Código de Controle do Documento: dd9f116a-8080-49be-9bc4-f94a16b1a85a

ADVOGADOS : FELIPE ALBANO DE ARAUJO OLIVEIRA - SP207957
FELIPE ALBANO DE ARAUJO OLIVEIRA - PR105306
AGRAVADO
: BRAND LOYALTY BRASIL MARKETING DE PROMOCOES LTDA.
ADVOGADOS : CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO - SP101970
RODOLFO GONÇALVES NICASTRO - SP234111
ISABELLA AMARAL GOMES FLAQUER SCARTEZZINI - SP408650
CID FLAQUER SCARTEZZINI NETO - SP449853
SUSCITADO
: CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA
AMERICANA DE COMÉRCIO
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIÃO
INTERES.
: AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL SAO PAULO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:29
Código de Controle do Documento: dd9f116a-8080-49be-9bc4-f94a16b1a85a